Tribunal: TJDFT
Processo: 0708463-78.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 7a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0708463-78.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GILDETE MOURA DA SILVA AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. D E C I S Ã O 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto por Gildete Moura da Silva contra decisão proferida pelo Juízo da 16a Vara Cível de Brasília (ID origem 185856066) que, nos autos da ação de repactuação de dívidas movida contra BRB Banco de Brasília S.A., indeferiu o pedido de tutela de urgência para limitação dos descontos formulado pela autora/agravante. Em suas razões recursais (ID 56485387), a agravante afirma que o seu pedido de limitação dos descontos está amparado na legislação consumerista, em especial nos artigos 54-D e 104-A, do Código de Defesa do Consumidor. Em virtude das diversas consignações havidas em seu salário e da necessidade de gastos com a manutenção de sua sobrevivência, afirma ter tido saldo negativo no mês de dezembro. Colaciona cópia de seu contracheque e do extrato de sua conta bancária. Alega que os diversos descontos comprometem sua sobrevivência digna e a preservação de seu mínimo existencial. Aduz que a realização de descontos em patamar superior a 30% (trinta por cento) de sua remuneração configura confisco de verba alimentar, fato agravado pela condição de pessoa idosa e portadora de mazelas da agravante. Colaciona entendimento jurisprudencial deste e. Tribunal que acredita corroborar sua argumentação. Reitera o preenchimento dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano para sustentar o seu pedido de tutela recursal. Diante do exposto, pleiteia a antecipação da tutela recursal para que desde logo sejam limitados a 30% (trinta por cento) de seus rendimentos os descontos realizados. No mérito, pugna pelo conhecimento e pelo provimento do recurso para que seja confirmada a tutela liminar pleiteada. Preparo recursal não recolhido, pois pendente de julgamento o agravo de instrumento de n. 0703574-81.2024.8.07.0000 com efeito suspensivo deferido no qual se discute a concessão da gratuidade de justiça. É o relato do necessário. Decido. 2. O inciso I do art. 1.019 do CPC autoriza ao relator a atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte, a pretensão recursal, logo após o recebimento do agravo. Em complementação, o parágrafo único do art. 995 do CPC preceitua que a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Na hipótese, reputam-se ausentes tais requisitos. Isso porque a verificação da proporção dos descontos efetuados em relação à renda parte agravante, a fim de aferir a legalidade das deduções efetuadas, nos limites estabelecidos pela legislação, bem como do cumprimento das diretrizes impostas pela tese fixada pelo c. STJ no julgamento do Tema n. 1.085 da sistemática dos recursos repetitivos, é situação que demanda aprofundada análise dos autos, em especial dos demonstrativos financeiros da parte autora-agravante, o que se revela inviável no presente instante processual. Com efeito, diante da necessidade de aprofundamento na análise probatória, o referido pressuposto não se revela suficientemente demonstrado. Como há necessidade da presença conjunta dos requisitos cumulativos de probabilidade de provimento do recurso e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo para o deferimento da tutela recursal pleiteada, a ausência de qualquer deles obsta o acolhimento da pretensão. Nesse sentido, confira-se o seguinte precedente desse e. Tribunal, ad litteris: Agravo de instrumento. Tutela de urgência. Requisitos. CUMULATIVOS. PLAUSIBILIDADE DO DIREITO. RISCO DE DANO GRAVE. Ausência. HERANÇA. EXCLUSÃO DE COLATERAL. IMPOSSIBILIDADE. 1. O pedido de tutela de urgência está atrelado a presença cumulativa de dois requisitos essenciais, quais sejam: a plausibilidade do direito e o fundado receio de dano grave ou ameaça ao efeito prático do processo principal. 2. O perigo da demora não possui a necessária envergadura para sustentar, por si só, a concessão do efeito suspensivo ao recurso, nem poderia ser, porque deve estar aliado à plausibilidade do direito. (...). (Acórdão 1398972, 07093220220218070000, Relator: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, 5a Turma Cível, data de julgamento: 9/2/2022, publicado no DJE: 23/2/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Por fim, anote-se que a matéria será analisada com a profundidade necessária quando do julgamento pelo e. Colegiado. 3. Ante o exposto, indefiro o pedido de antecipação de tutela recursal. Publique-se. Comunique-se o Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Intime-se a parte agravada para responder ao recurso, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Após, retornem conclusos. Brasília, 6 de março de 2024. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora